Tribunal: TJES
Processo: 5000521-17.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-17.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SALETE MARIA MION PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEVIDA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA
– RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1.
A sentença determinou expressamente à autora/apelada a restituição dos valores indevidamente creditados em sua conta bancária em razão do contrato anulado, a qual não foi impugnada por recurso de apelação, tendo ocorrido o seu trânsito em julgado.

2.
A extinção do cumprimento de sentença com base na inércia da parte autora revela-se inadequada, pois a continuidade do processo se faz necessária para garantir o cumprimento da obrigação em favor da instituição financeira apelante, no interesse de reaver o valor indevidamente creditado.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de id. 11106815 integrada por decisão de id. 11106822 que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito em fase de cumprimento de sentença proposta por
SALETE MARIA MION PAULA
em face do apelante,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. 11106824), a parte apelante aduz, em síntese, que: o juiz extinguiu o cumprimento de sentença, deixando de determinar a necessária devolução, em seu favor, do valor recebido pela apelada derivado do contrato.

Sem contrarrazões.

É
relatório
. Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000521-17.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SALETE MARIA MION PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de id. 11106815 integrada por decisão de id. 11106822 que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito em fase de
cumprimento de sentença
proposta por
SALETE MARIA MION PAULA
em face do apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. 11106824), a parte apelante aduz, em síntese, que: o juiz extinguiu o cumprimento de sentença, deixando de determinar a necessária devolução, em seu favor, do valor recebido pela apelada derivado do contrato.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Para deslinde da controvérsia recursal, é necessário realizar uma breve digressão do trâmite processual.

Como dito, trata-se de cumprimento de sentença na ação de declaração de inexistência de débito proposta por
SALETE MARIA MION PAULA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

O d. Juízo, ao apreciar a demanda, em sede de cognição exauriente, compreendeu que:
i)
a autora faz jus à devolução do dos valores indevidamente descontados em sua conta bancária, mas
ii)
deve providenciar a devolução do valor indevidamente creditado em sua conta bancária, a título do empréstimo consignado. Assim, julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulo o contrato firmado entre as partes,
“condenando a ré a restituir à autora todos os valores indevidamente descontados, corrigidos pelo índice da CGJ/ES, desde a data de cada desconto, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos quais incidirão juros e correção monetária a partir da data do arbitramento até o pagamento”.

Foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (id. 11106793).

Na sequência, foram apresentadas duas petições pelo Banco C6 Consignado S.A., informando o cumprimento das obrigações que lhe cabiam, a saber, cancelamento em definitivo do contrato objeto da lide, dos descontos e dos débitos a eles relativos e o pagamento da condenação pecuniária por meio de depósito judicial (id. 11106796 e id. 11106794).

Por sua vez, a autora/apelada, em petição apresentada em id. 11106800, forneceu os seus dados bancários e manifestou expressamente que, após a transferência dos valores depositados, consideraria satisfeita a obrigação, autorizando a extinção do processo pelo cumprimento voluntário da sentença.

O Banco, todavia, peticionou em id. 11106801, requerendo a intimação da autora para que efetuasse o depósito do valor creditado em sua conta bancária em decorrência do contrato declarado nulo, sob pena de enriquecimento ilícito. Em resposta, a apelada manifestou-se nos autos (id. 11106803), resistindo à pretensão.

Diante disso, o MM. Juiz determinou a juntada dos extratos bancários da autora dos últimos três meses (id. 11106804).

Posteriormente, consta a certidão de trânsito em julgado da sentença em id. 11106805.

O d. Juízo renovou a intimação para que a autora cumprisse a determinação anterior (id. 11106807), e, após, determinou nova intimação para que a parte autora requeresse o que entendesse de direito, mas, apesar de regularmente intimada, permaneceu inerte.

Diante da inércia, sobreveio a r. sentença ora impugnada pelo Banco C6 Consignado S.A., extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora deixou de promover as diligências que lhe competiam, demonstrando o seu desinteresse pela presente demanda.

Diante de todo o narrado, após apreciar cuidadosamente os autos, entendo que comportam acolhimento as alegações da instituição financeira.

Isto porque, a sentença foi expressa no sentido de determinar a devolução do valor indevidamente creditado em sua conta bancária, a título do empréstimo consignado. Caso a autora/apelada desejasse reforma da sentença neste particular, deveria ter interposto o recurso cabível à época, o que não ocorreu, persistindo, pois, a obrigação.

Nessa linha, uma vez satisfeitas todas as obrigações que competiam ao Banco em favor da autora sequer haveria razão para esta impulsionar o processo. Deve-se reconhecer, na verdade, que o cumprimento de sentença deveria prosseguir no interesse da instituição financeira ora apelante, para recuperar o valor outrora creditado na conta da apelante, como determinado no título executivo. Por esta razão, a extinção do processo revela-se inadequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem e o prosseguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.